Tribunal: STF
Processo: HC 174738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO. Não há sobreposição entre elementos inerentes ao tipo e a valoração negativa da culpabilidade quando apontado dado concreto a respaldar a última.